Tribunal: TJMT
Processo: 1019300-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019300-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MORAES - CPF: 025.330.131-96 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MORAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

UNIFICAÇÃO DE PENAS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE QUATRO DELITOS DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como aplicar o instituto do crime continuado previsto no art. 71, do CP, visto que os crimes foram praticados por corréus diferentes.

Não é possível, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“...confundir reiteração de crime com crime continuado, pois, a prevalecer a confusão, chegaríamos à negação da reincidência, e todo delinquente profissional, ao fim de sua vida, teria praticado um único crime continuado”.
(STF, Recurso Extraordinário 81.107/SP, rel. CORDEIRO GUERRA, RTJ, vol. 98/588, JTACR1M, volumes 91/219, 87/170, 85/204,84/455).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019300-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MORAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
CARLOS HENRIQUE MORAES
contra decisão proferida pelo
JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
que, em fase de unificação das penas, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado em que foi condenado nas ações penais de cód. 635162 e 641633, todas da Comarca de Rondonópolis, Id. 57452495.

Nas razões recursais, pugna a defesa de CARLOS HENRIQUE MORAES pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado, nos termos do artigo 71, do Código Penal
,
aumentando-se a pena,
in casu
, em 1⁄4, conforme entendimento do STJ, visto que o agravante foi condenado pela prática de quatro delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios, Id. 57452491.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate os argumentos da defesa, pugnando pela improcedência do agravo, Id. 57452494.

Em juízo de retratação o magistrado singular manteve o decisum invectivado por seus próprios e jurídicos fundamentos, Id. 57452497.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, Id. 57846463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MORAES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

Conforme relatado, pugna a defesa pela reforma da decisão que indeferiu o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado em que o agravado foi condenado nas ações penais de códigos 635162 e 641633, todas da Comarca de Rondonópolis.

Alega a defesa que estão preenchidos os requisitos do artigo 71, do Código Penal visto que os delitos foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução e unidade de desígnios.

Em juízo de prelibação, vislumbro que se encontram presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), razão pela qual me manifesto pelo conhecimento do agravo em execução interposto.

Consta dos autos que na ação penal de n. 3094.19.2016.811.0064, cód. 641633, o agravante foi condenado à pena de 15 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, na forma do art. 70 (três vítimas) - 1o FATO; art. 157, § 2°, incisos I e II, na forma do art. 70 (duas vítimas) - 2° FATO; art. 157, § 2°, inciso I e II - 3° FATO, nos moldes do art. 71, par. único, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei Federal n° 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

O 1o fato, ocorrido em 01/08/2015, conforme pode-se verificar da sentença condenatória, Id. 62477513, foi cometido com emprego de arma de fogo, tendo como coautores os menores Loram Elias Pereira e Weric Marques da Silva, cometido em face de três vítimas (concurso formal de crimes).

Já o 2o fato, ocorrido em 17/08/2015, autos de código 641633, também foi cometido com emprego de arma de fogo, tendo como coautor dos fatos o menor Loram Elias Pereira, contra duas vítimas (concurso formal de crimes).

Por fim, o 3o fato julgado nos autos de código 641633, ocorrido em 31/08/2015, teve o mesmo modus operandi dos demais, com uso de arma de fogo e com os mesmos coautores dos delitos anteriores, os menores Loram Elias Pereira e Weric Marques da Silva, contra uma vítima.

Impende salientar que o magistrado reconheceu a continuidade delitiva entre os três delitos acima, aplicando a pena, ao final em 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Já na ação penal de n. 6386-46.2015.811.0064, cód. 635162, o agravante foi condenado na primeira instância à pena de 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa, a qual foi redimensionada, por esta Corte, para 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 70 (03 vezes) e art. 61, inciso I, todos do Código Penal.

Avulta da sentença condenatória, Id. 62477514, que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo, em face de três vítimas (concurso formal de crimes), tendo como coautor dos fatos, Rafael dos Santos Silva.

Pois bem.

Conforme sabido, para se aplicar a continuidade delitiva devem ser preenchidos concomitante os três requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, quais sejam: as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, bem como da existência de liame subjetivo e de unidade de desígnios que interligue as condutas, de modo a distinguir a continuidade da habitualidade ou reiteração criminosa.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“Para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos” (REsp No 1.258.206 - SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015)

In casu
, pode-se verificar que a continuidade delitiva foi reconhecida nos autos de código 641633, visando, este recurso de Agravo, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo majorado ocorridos nos autos de cód. 641633 e o delito de roubo majorado ocorrido nos autos de código 635162.

Contudo, embora tenha sido demonstrada semelhança entre os delitos de roubo majorado, constata-se que estes crimes foram praticados por corréus diferentes, visto que os três primeiros delitos foram cometidos em coautoria dos menores Loram Elias Pereira e Weric Marques da Silva e o último em coautoria com Rafael dos Santos Silva, caracterizando a ausência de identidade no
modus operandi
das condutas, impossibilitando assim, a aplicação da continuidade delitiva.

Nesse sentido:

“(...). Não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com ausência de identidade no modus operandi dos crimes, uma vez que verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa” (REsp 421.246/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010)

Ademais, trata-se o Agravante de criminoso habitual voltado para a reiteração de crimes patrimoniais, não podendo ser albergado pela lei penal um fator favorável ao agente, visto que, conforme atestado de pena, Id. 57455953, além das 02 (duas) condenações definitivas que se pretende unificar, possui outras 04 (quatro) condenações definitivas por roubo majorado e 01 (uma) por estelionato, demonstrando que o agravante possui uma vida nitidamente voltada ao crime, não sendo, no caso dos autos, uma mera sucessão circunstancial de delitos, que ensejaria o reconhecimento do continuísmo.

Desta forma, não é possível, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“...confundir reiteração de crime com crime continuado, pois, a prevalecer a confusão, chegaríamos à negação da reincidência, e todo delinquente profissional, ao fim de sua vida, teria praticado um único crime continuado”.
(STF, Recurso Extraordinário 81.107/SP, rel. CORDEIRO GUERRA, RTJ, vol. 98/588, JTACR1M, volumes 91/219, 87/170, 85/204,84/455).

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do eminente JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“A continuidade delitiva, entretanto, deixa de existir se essas circunstâncias reais não indicam a continuação, mas a reiteração do crime pelo criminoso habitual. A continuidade não pode ser confundida com habitualidade, denunciada, pela prática reiterada de ilícito por agente que faz dela seu meio de vida” (Código Penal Interpretado, 5a edição, Atlas, 2005, p. 573)

Assim, constata-se que, no caso em tela, não estão presentes todos os requisitos legais para o reconhecimento do benefício pleiteado, uma vez que, embora possuam idênticas condições de tempo e lugar, os delitos foram praticados por diferentes corréus,
mostrando-se o delito apurado nos autos de cód. 635162, independente dos outros, revelando, na verdade, uma personalidade voltada à prática de delitos patrimoniais,
devendo assim, serem calculados de acordo com a regra do concurso material de crimes.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020